Tribunal: TJBA
Processo: 0756858-02.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0756858-02.2017.8.05.0001 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE/APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO/APELADO: EXPRESSO DA CONSTRUCAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE, MARIA FERNANDA ROLIM MOURA

mk4

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA EXEQUENTE/AGRAVANTE (TEMA 1184, DO STJ). INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, “b”, DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0756858-02.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como apelada
EXPRESSO DA CONSTRUCAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .